Tribunal: TJSP
Processo: 0049118-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Interposição contra sentença que julgou extinto o processo relativo à obrigação de não fazer, em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Satisfação da obrigação. Pedido de retificação de datas no certificado do plano de previdência privada que afronta a coisa julgada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.